Tribunal: STF
Processo: RE 83356
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-02-10
Data de publicação: 1976-02-10

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CHEQUE. EMISSAO SEM PROVISAO DE FUNDOS. O
PAGAMENTO ANTES DA SENTENÇA NÃO POE TERMO A AÇÃO PENAL, SEGUNDO
JURISPRUDÊNCIA REITERADA E PACIFICA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
II. - RECURSO NÃO CONHECIDO, COM BASE TAMBÉM NA SÚMULA N. 286.